Tribunal: TJDFT
Processo: 0753569-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ESCOLHA DE FORO. BANCO DO BRASIL S/A. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, declinou, de ofício, a competência para a Comarca de Vitória da Conquista/BA, sob o fundamento de escolha aleatória de foro pela parte autora.
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o foro da sede da instituição financeira ou o foro do local da agência na qual as obrigações foram contraídas, tendo em vista a regra de competência territorial prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC.
3. O Código de Processo Civil (art. 53, III, "b") estabelece que o foro competente é aquele onde a obrigação deve ser satisfeita ou onde se localiza a agência bancária responsável pela relação jurídica.
4. O Processo Judicial Eletrônico viabiliza o acesso remoto à justiça, tornando desnecessária a escolha de foros distantes sem justificativa plausível. A prática de ajuizamento massivo de demandas contra o Banco do Brasil S/A no foro de Brasília sobrecarrega o Judiciário local, comprometendo a celeridade processual.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem relativizado a Súmula 33 do STJ, permitindo o controle da competência territorial em situações de abuso de escolha do foro, como evidenciado nos precedentes citados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.